Tribunal: STF
Processo: RHC 231199
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Detração do tempo de prisão domiciliar. Reconhecimento. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 779.159, proferiu acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal: "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial". 



    III - Na presente hipótese, das informações colhidas nos autos à fl. 63, "a Magistrada registrou haver erro material no édito condenatório, pois não tinha sido decretada a prisão domiciliar, mas sim concedida a liberdade provisória, anotando ainda que, inalterados os requisitos legais das medidas cautelares, poderia a paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado deste". 



    IV - Ademais, como bem consignado pela Corte Estadual no julgamento do writ impetrado na origem "nenhuma das medidas cautelares imposta a paciente implicaram restrição da liberdade - 'obrigação de comparecimento em todos os atos do inquérito e do processo, comparecimento mensal em Juízo para informar e comprovar as atividades, proibição de mudança de residência sem autorização da autoridade competente e de se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade o lugar onde será encontrado'" (fl. 11). 



    V - A jurisprudência desta Corte Superior entende que "quando a detração penal é realizada somente pelo Juiz da Execução, se deve ser computado, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão preventiva, a data-base da progressão de regime será o dia da segregação provisória do condenado, sendo irrelevante eventual lapso de liberdade. Decerto, os períodos de soltura não serão reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim" AgRg no AREsp n1.895.580/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/9/2022, grifei) 



    VI - Como bem salientado pelo Parquet no parecer à fl. 111, "resta evidente que apesar do erro da sentença, a paciente gozou de liberdade provisória, não tendo logrado êxito em demonstrar a eventual submissão aos rigores da prisão domiciliar", não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da detração penal. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a modificação da decisão sobre não ter direito de recorrer em liberdade e permanecer em prisão domiciliar, para liberdade provisória não pode ser tratada como “erro material”, porque não é mera imprecisão, mas alteração do julgado sobre o qual não houve qualquer recurso!”.



    3. A defesa requer “seja reconhecido que o lapso temporal de dois anos de prisão domiciliar consistem em pena efetivamente cumprida, determinando a expedição da guia de recolhimento para fins de detração penal”.



    4. Decido.



    5. O recurso não merece ser provido.



    6. Não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao considerar as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    (...) almeja a parte agravante o reconhecimento do período em que a paciente permaneceu em prisão domiciliar para fins de detração penal. 



    Com efeito, nos termos do art. 317 do Código de Processo Penal: "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial". 



    Na presente hipótese, das informações colhidas nos autos à fl. 63, "a Magistrada registrou haver erro material no édito condenatório, pois não tinha sido decretada a prisão domiciliar, mas sim concedida a liberdade provisória, anotando ainda que, inalterados os requisitos legais das medidas cautelares, poderia a paciente aguardar em liberdade o trânsito em julgado deste". 



    Ademais, como bem consignado pela Corte Estadual no julgamento do writ impetrado na origem "nenhuma das medidas cautelares imposta a paciente implicaram restrição da liberdade - 'obrigação de comparecimento em todos os atos do inquérito e do processo, comparecimento mensal em Juízo para informar e comprovar as atividades, proibição de mudança de residência sem autorização da autoridade competente e de se ausentar por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar à autoridade o lugar onde será encontrado' " (fl. 11). 



    Vale ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte Superior entende que " quando a detração penal é realizada somente pelo Juiz da Execução, se deve ser computado, na pena privativa de liberdade, o tempo de prisão preventiva, a data-base da progressão de regime será o dia da segregação provisória do condenado, sendo irrelevante eventual lapso de liberdade. Decerto, os períodos de soltura não serão reconhecidos como efetiva reclusão, para nenhum fim" AgRg no AREsp n. 1.895.580/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/9/2022, grifei).



    [...].



    7. No mesmo sentido, acolho como razões decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    (...) a ré estava em liberdade provisória, conforme asseverou o juízo da 2ª Vara Criminal de Atibaia/SP (fl. 13): 



    [...] A ré Silvia Maria Alves foi beneficiada com a liberdade provisória com cautelares e teve alvará de soltura expedido na audiência de custódia p. 99/100. 



    Assim, tratando-se de mero erro material na sentença de p. 540/561, onde se lê: "Com relação à corré SILVIA, tendo em vista que ela se encontra em prisão domiciliar desde a r. decisão de p. 86/89 e inalterados os requisitos legais da medida provisória restritiva de liberdade, mostra-se imperiosa sua manutenção, não podendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado desta. 



    Mantenho-a, portanto, até o trânsito em julgado desta, em prisão domiciliar.", leia-se: "Com relação à corré SILVIA, tendo sido beneficiada com a liberdade provisória conforme r. decisão de p. 86/89 e inalterados os requisitos legais das medidas cautelares, poderá aguardar em liberdade o trânsito em julgado desta." 



    E, diferentemente do alegado pela defesa, SILVIA foi condenada a iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado e não em prisão domiciliar. [g.n] 



    Também esse o fundamento adotado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça: "resta evidente que apesar do erro da sentença, a paciente gozou de liberdade provisória, não tendo logrado êxito em demonstrar a eventual submissão aos rigores da prisão domiciliar, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na negativa da detração penal" (fl. 152). 



    Portanto, uma vez que a negativa da detração penal, tal como levada a efeito, não padece de ilegalidade ou teratologia, não houve constrangimento ilegal infligido à Recorrente, impondo-se o não provimento da irresignação.



    [...].



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator